Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0731825-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO REIS FREIRE DOS SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 17:26:19. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador